Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-56.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008016-56.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA MARIA KRAUS - CPF: 061.494.971-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), P. E. K. G. (APELANTE), BRUNA MARIA KRAUS - CPF: 061.494.971-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), P. E. K. G. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REDUÇÃO DA QUANTIDADE PRESCRITA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – EC 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Logo, conquanto demonstrada a necessidade do insumo pleiteado e o descaso do ente público em promover o tratamento de saúde ao paciente que está sob risco de vida, impõe-se, diante das peculiaridades dos autos, a redução da quantidade fixada em laudo médico.

3.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (Id. 7786347 e Id. 7786697) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfatória
.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 7786698) assegura que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.

Assevera que “
o novo perfil da Defensoria, mormente após a Ementa Constitucional nº 80/2014, configura-a como órgão autônomo, passando a ser dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamento próprio
”, por isso “
verifica-se cabível a condenação dos honorários sucumbenciais
[...]
mesmo quando devidas ao mesmo ente Público do qual pertença organicamente
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 7789702).

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 7786706).

Município de Sinop
(Id. 7786703 e Id. 7786704) afiança que

deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Acentua que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Contrarrazões de Pedro Eduardo Kraus Guedes (Id. 7786709).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 8228441), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

Submetido ao reexame (Id. 16149988).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Sentença sujeita ao reexame necessário, na terminologia do Código de Processo Civil revogado, ou à remessa necessária na do vigente, a impor ao Tribunal o julgamento de todas as questões.

[...] quando há reexame necessário, o eventual recurso de apelação da Fazenda não inova e muito menos amplia o âmbito de cognição ou os efeitos do julgamento do segundo grau. Na prática, ele representa, simplesmente, um reforço de argumentação em prol das teses fazendárias, as quais, independentemente da interposição do recurso, compõem o objeto cognitivo do Tribunal, que manterá ou modificará a sentença. O que não se pode negar é que, havendo reexame necessário, a reforma da sentença é hipótese sempre possível e que não pode ser desprezada, mesmo na ausência de apelação. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Corte Especial, REsp 905771/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de agosto de 2010).

Prossigo.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para efeito de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop forneçam ao menor Pedro Eduardo Kraus Guedes 15 (quinze) latas pequenas/mês ou 09 (nove) latas grandes/mês de leite ausente de proteína animal. Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte reclamante renovar a receita médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação do insumo (CNGC, art. 1.320).

Custas pelos requeridos, observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II e III, do NCPC.
(Id. 7786697, fls. 2/3).

Pedro Eduardo Kraus Guedes, nascido em 19 de novembro de 2015, apresenta
constipação intestinal (CID 10 K59)
, com indicação de uso do leite
Aptamil Active
, na quantidade de quinze (15) latas pequenas ou nove (9) latas grandes por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De fato, não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não há comprovação da urgência do insumo alimentar, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – Considerações/Conclusão:

Conforme prova documental acostada nos autos, conclui-se que
:

1 – Quanto à doença alegada: Trata-se de criança, atualmente com 6 meses de vida. Com relatório médico de constipação intestinal severa (dificuldade para evacuar), através de Relatório Médico, datado de 23/05/2016.

2 – Quanto à necessidade do Suplemento Aptamil Active:
Não consta nos autos o motivo pelo qual o bebê de seis meses tem dificuldade para evacuar. Da mesma forma, não se sabe se já se utilizou de sucos de laranja, mamão, leite normal com adição de aveia, chá de ameixa preta, sopinhas outro alimento que facilite a evacuação. Entende-se necessário Relatório de Nutricionista, constando todas as informações
.

3 –
Quanto à urgência do procedimento: não há urgência e nem emergência, não há riso de vida
. [...]. (Id. 7786053, fls. 2). [sem negrito no original]

Deveras, p
ara que o poder público seja obrigado a fornecer alimento especial, exige-se prova cabal da imprescindibilidade deste, sob pena de a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas incorrer em violação aos princípios da igualdade, além de resultar em ingerência nas atribuições que são,
por força da Constituição da República Federativa do Brasil, de competência do Poder Executivo.

[...] Consoante firme orientação jurisprudencial, cada um dos entes estatais, ainda que de forma individual, tem o dever de garantir a todos os cidadãos de modo concreto, o direito à saúde e entre outras medidas o de fornecer gratuitamente os medicamentos necessários ao tratamento das pessoas carentes. Assim, em caso de omissão, qualquer um deles pode ser acionado, considerando ser solidária entre a União, os Estados e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde.

Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do leite especial de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 124819/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018). [sem negrito no original]

Ademais, não há qualquer menção quanto sobre a restrição ao uso de frutas, verduras, legumes, cereais, tubérculos, hortaliças, carnes, ovos, dentre outros que compõem uma alimentação saudável, pois quando da propositura da pretensão a criança já estava com mais de seis (6) meses de idade.

[...] 2.4.2. Como orientar para que a criança receba alimentação complementar saudável

2.4.2.1. Idade de introdução e frequência

A definição do período adequado para iniciar a introdução dos alimentos deve levar em consideração a maturidade fisiológica e neuromuscular da criança e as necessidades nutricionais. Até os quatro meses de idade, a criança ainda não atingiu o desenvolvimento fisiológico necessário para que possa receber alimentos sólidos. Apesar de o reflexo de protrusão (que faz com que o bebê jogue para fora tudo que é colocado em sua boca) estar desaparecendo, a criança ainda não senta sem apoio e não obtém o controle neuromuscular da cabeça e do pescoço para mostrar desinteresse ou saciedade, afastando a cabeça ou jogando-a para trás. Portanto, em função dessas limitações funcionais, nessa fase ela está preparada para receber basicamente refeição líquida (leite materno somente) (STEVENSON; ALLAIRE, 1991).
Por volta do quarto ao sexto mês de vida, a aceitação e tolerância da alimentação pastosa melhoram sensivelmente não só em função do desaparecimento do reflexo de protrusão da língua, como também pela maturação da função gastrointestinal e renal e também do desenvolvimento neuromuscular
(BARNESS, 1990).

Com a aproximação do sexto mês de vida, o grau de tolerância gastrointestinal e a capacidade de absorção de nutrientes atingem um nível satisfatório e, por sua vez, a criança vai se adaptando física e fisiologicamente para uma alimentação mais variada quanto a consistência e textura
(PIPES et al., 1993; HENDRICKS; BADRUDDIN, 1992).

[...]

Após os seis meses, a criança amamentada deve receber três refeições ao dia (duas papas de fruta e uma papa salgada/comida de panela). Ao se aproximar do sétimo, respeitando-se a evolução da criança, deverá ser introduzida a segunda papa salgada/comida de panela (arroz, feijão, carne, legumes e verduras)
. Receitas de papas podem ser encontradas no anexo A. [...]. (Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Disponível em: <

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
>. Acesso em: 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Assim, não se está, aqui, a negar a obrigação de o poder público assegurar o amplo atendimento à saúde; no entanto, as particularidades apresentadas levam à conclusão da não comprovação da indispensabilidade do alimento especial.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; e

ii
) julgar prejudicado os recursos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Sinop
e a
Defensoria Pública Estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer nº 8016-56.2016.811.0015, ajuizada por
Pedro Eduardo Kraus Guedes
, menor impúbere, representado por sua genitora
Bruna Maria Kraus,
julgou
“parcialmente procedente o pedido, para efeito de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop forneçam ao menor Pedro Eduardo Kraus Guedes 15 (quinze) latas pequenas/mês ou 09 (nove) latas grandes/mês de leite ausente de proteína animal”.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, relator do recurso, retificou a sentença e julgou improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e declarou prejudicado os recursos, por entender não estar presente a urgência do insumo alimentar, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, haja vista que
“não consta o motivo pelo o qual o bebê de seis meses tem dificuldade para evacuar. Da mesma forma, não se sabe se já se utilizou de sucos de laranja, mamão, leite normal com adição de aveia, chá de ameixa preta, sopinhas outo alimento que facilita a evacuação”.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me do tema
sub judice
e

formar, com mais segurança, o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que
Pedro Eduardo Kraus Guedes,
06 (seis) meses de idade, apresenta constipação intestinal severa (CID 10: K590) e, por isso necessita fazer uso de suplemento alimentar, com indicação de uso do leite de nome comercial ‘Aptamil Active’, na quantidade de 15 (quinze) latas pequenas/mês ou 09 (nove) latas grandes/mês, por tempo indeterminado.

Os documentos juntados no id. 7786047 estão a demonstrar a necessidade de a criança fazer uso do insumo alimentar, vejamos:

“Atesto para os devidos fins, que o menor acima, 6 meses, sofre com constipação intestinal severa e deve fazer uso do leite aptamil active, por tempo indeterminado. CID 10: 590. Solicito: Aptamil active – 15 latas pequenas/mês ou 9 latas grandes/mês.”

Com efeito, não deve ser levado em consideração o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, pois a decisão do magistrado não está obrigatoriamente vinculada ao parecer, mesmo porque há provas suficientes nos autos indicando a necessidade do uso do suplemento alimentar.

Por outro lado, em relação as 15 (quinze) latas pequenas/mês ou 09 (nove) latas grandes/mês, conforme preconiza a ‘tabela 6’ do Relatório de Recomendação nº 345/2018 da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), para as crianças entre 3 a 6 meses de idade a formula nutricional necessária prevê 10 (dez) latas de 400 (quatrocentas) gramas/mês. (
http://conitec.gov.br
). Logo, neste ponto deve ser retificada a sentença.

Quanto ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a meu ver, também não merece prosperar.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública Estadual se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Por outro lado, após a referida Emenda Constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, posto que o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público deve se estender à Defensoria Pública.

A propósito, trago a lume o seguinte julgado:

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita”.
(Ag 47152/2015 – Relatora: Desª. Maria Aparecida Ribeiro – 2.6.2015)

Nesse contexto, entendo não serem devidos os honorários advocatícios aos integrantes da defensoria pública.

Com tais fundamentos, peço vênia para divergir do ilustre relator para negar provimento aos recursos interpostos pelo
Município de Sinop e pela Defensoria Pública Estadual
e, em reexame necessário, retifico a sentença somente para determinar que seja providenciado o fornecimento de 10 (dez) latas de leite de 400 (quatrocentas) gramas/mês ao autor-apelado, em observância ao princípio ativo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da 1ª. Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2019